Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIME DE FURTO. DECRETO N. 11.302/2022. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR AO DECRETO. IMPEDIMENTO AFASTADO. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para a concessão de indulto e comutação da pena devem ser analisados à luz da situação processual existente até a data limite estipulada no decreto que os disciplinam.
2. Na espécie, havendo sido proferida decisão de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ainda que com caráter provisório, em data anterior a 25.12.2022, fica afastada a vedação contida no art. 8o, I, do Decreto n. 11.302/2022, sendo plenamente possível a concessão de indulto da pena, uma vez satisfeito o requisito previsto no artigo 5o do mesmo decreto.
3. Recurso conhecido e não provido.